Tribunal: STF
Processo: RHC 206536
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Corrupção passiva. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal (STJ) de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 317, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 578.455, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega:
          (i) “o mérito do Writ é, sim, possível de conhecimento pela via do remédio constitucional, mesmo que extemporâneo, não havendo que se falar em supressão de instância nem mesmo em preclusão; o que permite a concessão da ordem de ofício”;
          (ii) “inobservância do rito especial previsto para os Crimes de Responsabilidade do Servidor Público (com prejuízo à defesa); ausência de subsunção do fato à norma penal (tipicidade formal); aplicação teratológica do Princípio da Consunção e incorreção do Crime Residual”; 
          (iii) “inobservância da Câmara compete para julgar a causa na segunda instância causando prejuízo ao paciente e decisões divergentes”; 
          (iv) “o Tribunal Coator proferi[u] acórdão em 27/11/2018 conflitante com a coisa julgada material firmada no Acordão da Quinta Câmara Criminal datado de 11/05/2017, com transito em julgado em 04/07/2017”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. As teses trazidas pelo paciente não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Vejam-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    “[...] as duas alegações - suposto descumprimento das regras de prevenção e violação ao disposto no enunciado 330 da Súmula desta Corte - não foram previamente examinadas pelo Tribunal estadual, sendo inviável o exame direto nesta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 
    Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Ademais, como é cediço, "a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão" (AgRg no HC n. 643.932/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021). 
    […].”
    8. Tal como consta no parecer Ministerial:
    “[...] parte da matéria questionada no HC nº 578.455/RJ já via sido arguida em sede de recurso especial, inadmitido na origem. A Defesa interpôs, então, o competente agravo (AREsp nº 1.571.819/RJ), que não foi conhecido por não ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão impugnada. Em outras palavras, o STJ não examinou o mérito do apelo raro.
    13. Quanto às demais teses, o STJ também deixou de examiná-las porque não foram analisadas pelo TJ/RJ.
    14. É, pois, inviável a esta Suprema Corte conhecer de todos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    […].”
    9. Nessa linha, vejam-se o HC 136.452-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 176.629-AgR, redator para o acordão o Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.
    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator